Tribunal: TJES
Processo: 0031442-55.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0031442-55.2015.8.08.0035

APELANTE:

BANCO
PAN
S.A

APELADO:
ELSON AZEVEDO VAREJ
ÃO
JÚNIOR

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO ANÔMALA. ABANDONO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias.

2. Para a extinção do processo por abandono (art.485, inciso III, do Código de Processo Civil), é imprescindível as intimações do advogado pela imprensa oficial e da parte através de carta com aviso de recebimento ou por oficial de justiça.

3. Não efetuada a prévia intimação do advogado, mas apenas a intimação pessoal da parte autora através de carta, a anulação da sentença é medida impositiva.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031442-55.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: ELSON AZEVEDO VAREJAO JUNIOR
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO ANÔMALA. ABANDONO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias.

2. Para a extinção do processo por abandono (art.485, inciso III, do Código de Processo Civil), é imprescindível as intimações do advogado pela imprensa oficial e da parte através de carta com aviso de recebimento ou por oficial de justiça.

3. Não efetuada a prévia intimação do advogado, mas apenas a intimação pessoal da parte autora através de carta, a anulação da sentença é medida impositiva.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por

BANCO
PAN S.A.
,
eis que irresignado com a sentença de pág.117, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de abandono da causa (art.485, III, do Código de Processo Civil).

Nas suas razões (págs.121/129) em apertada síntese, aduz o Apelante que a extinção do processo se mostra severa, com ofensa aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e celeridade do processo, eis que implicará, com o ajuizamento de nova demanda, na repetição de todos os atos até aqui realizados.

Adianto que a sentença deve ser anulada, contudo por outro fundamento.

Isso porque, a
extinção do processo por abandono de causa exige a observância de uma dupla intimaçã
o e inação, isto é, a do advogado pela imprensa oficial e a da parte através de carta com aviso de recebimento,
procedimento que não foi observado pela togada primeva.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DA PARTE PESSOALMENTE E DO SEU ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO. VALIDADE. RECONHECIMENTO.
1. Extinção do processo após a intimação pessoal da parte alegadamente inerte (art. 267, § 1º, do CPC), supõe a prévia intimação do seu procurador por publicação.
[...].(AgRg no AREsp n. 672.561/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 6/5/2015.)

Espelha o mesmo entendimento este
órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE ESPECÍFICA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA PROMOVER A DILIGÊNCIA. SÚMULA DE Nº 240 DO C. STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
. 1. O abandono da causa, para acarretar a extinção sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade em não mais se querer continuar com o litígio, o que pressupõe a inércia do advogado em não atender o comando judicial disponibilizado previamente na imprensa e, também, a ausência de manifestação da parte após a posterior intimação pessoal.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180027179, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 240 DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se observados os requisitos previstos na lei processual (intimação do advogado e, não impulsionado o feito, intimação pessoal da parte autora), deve o juiz extinguir o processo sem resolução de mérito por abandono de causa pelo autor
.
[...].
(TJ-ES - Apelação Cível 00027543320168080008, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/03/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL RECURSO IMPROVIDO.
1. A extinção do processo em razão do abandono da causa pelo autor pressupõe a intimação pessoal da parte, para suprir a falta em 05 dias (artigo 485, III, e §1º do CPC/15). 2. No caso dos autos o patrono do autor foi intimado para impulsionar o feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 3. Além disso, foi realizada a intimação pessoal da parte autora, no endereço informado na inicial, para promover o seguimento do feito
. 4. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação, 024151657228, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 08/08/2019)

E também as demais Câmaras Cíveis isoladas:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E § 1º, DO CPC). IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E, EM CASO DE INÉRCIA, NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA RECORRIDA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, perfilha a compreensão de que a extinção do processo por abandono encontra-se condicionada à prévia intimação do(a) Advogado(a) e, em caso de inércia, a subsequente intimação pessoal da parte, cuja desídia quanto ao impulsionamento do feito torna impositivo tal pronunciamento de natureza terminativa.

[...].

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160122197, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR RECURSO DESPROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa exige a observância de uma dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito: intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130159358, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA DAR IMPULSO AO FEITO VERIFICADA NOS AUTOS INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PELA VIA POSTAL PROCEDIDA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU DESNECESSIDADE RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO TRIANGULARIZADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO 1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de Buzaid.
2. É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Precedentes. 3. Na presente hipótese, observa-se que, além da intimação do patrono da parte autora, foi devidamente procedida a intimação pessoal dela, de modo que houve a dupla intimação de que deve ser precedida para a extinção do processo por abandono
.
[...].
(TJES, Apelação Cível 014160234911, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. PRESSUPOSTO IMPRESCINDÍVEL PARA CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.
1) A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo autor é possível, desde que ocorrida a intimação prévia do demandante, primeiro por seu representante jurídico e depois pessoalmente ao requerente, para dar prosseguimento ao feito e este permanecer silente, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

2) O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe a intimação de seu patrono e a sua pessoal e a posterior inércia em providenciar a regularização do processo conforme solicitado pelo magistrado, situação que não se amolda ao presente caso, o que impõe a anulação da sentença. 3) Se apenas o advogado constituído pelo autor foi intimado para sanar a irregularidade indicada pelo magistrado a quo , não tendo sido oportunizada ao próprio demandante ter ciência da necessidade de regularizar o feito para evitar a sua extinção prematura, já que não foi efetivada a sua intimação pessoal, resta inviável se falar em abandono da causa, eis que não houve desídia do requerente.
4) Recurso provido. (TJ-ES – Apelação Cível 00061988020188080048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja regularidade da extinção da demanda, sem resolução de mérito, decorrente do abandono por parte do autor, basta que seja seguida a ritualística prevista no art. 485, §1º, do CPC, ou seja, prévia intimação do patrono da parte e, posteriormente e de forma pessoal, desta última, para impulsionamento do feito, no prazo de cinco dias.

[...].
(TJ-ES - Apelação Cível 0007051-02.2012.8.08.0048; Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julg. 08/05/2018; DJES 16/05/2018).

Como se observa dos autos,
foi proferido o despacho de pág.113 instando a Autora/Apelante ao prosseguimento do feito. Entretanto, de imediato foi promovida a sua intimação pessoal através de aviso de correspondência
(págs.114/115)
, olvidando-se o juízo a quo da prévia intimação do advogado,
não resta
ndo, assim,
observados os
requisitos legais à extinção do feito,
sendo impositiva a anulação
da sentença.

Por todo o exposto,
dou

provimento ao recurso
, para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja promovido o regular andamento do feito
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)